Tribunal: TJBA
Processo: 8031430-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031430-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: P. R. S. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMAB - USO OFF LABEL - SÍNDROME NEFRÓTICA EM MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento Rituximab (375 mg/m2 – 4 doses) para tratamento de síndrome nefrótica em menor impúbere, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00.

Controvérsia acerca da obrigatoriedade de operadora de plano de saúde custear medicamento não constante do Rol da ANS, prescrito para uso off label, quando há evidência médica robusta da necessidade terapêutica em caso de síndrome nefrótica com evolução grave em criança.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC:

Fumus boni juris
:
Documentação médica robusta comprovando diagnóstico de Síndrome Nefrótica (CID N04.8) desde agosto/2022, com evolução para quadro clínico grave, incluindo insuficiência renal e necessidade de hemodiálise. Recidivas frequentes sem controle adequado com tratamentos convencionais.

Periculum in mora: Situação de vulnerabilidade de criança com quadro clínico que não responde adequadamente aos tratamentos convencionais, demandando intervenção urgente.

Prevalência da prescrição médica fundamentada: A prescrição elaborada por profissional que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer sobre diretrizes administrativas genéricas da operadora, especialmente quando há evidência da necessidade médica.

Medicamento off label: Jurisprudência consolidada reconhece que planos de saúde podem restringir enfermidades cobertas, mas não podem limitar tratamentos prescritos pelo médico assistente quando comprovada a necessidade médica.

Inadequação dos critérios da Lei 14.454/2022: A prescrição médica está devidamente fundamentada em evidências clínicas do caso concreto, não se tratando de medicamento experimental, mas de fármaco já utilizado anteriormente no próprio paciente com melhora clínica documentada.

Proporcionalidade das astreintes: Multa fixada em montante proporcional à obrigação e ao bem jurídico tutelado, sem desproporcionalidade que justifique redução.

DISPOSITIVO: Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

TESE: A operadora de plano de saúde tem obrigação de custear medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não conste do Rol da ANS ou seja para uso off label, quando há prescrição médica fundamentada em evidências clínicas robustas que demonstrem a necessidade terapêutica, especialmente em casos envolvendo menores em situação de vulnerabilidade com quadro clínico grave que não responde aos tratamentos convencionais.

Legislação:

Art. 300 do Código de Processo Civil

Art. 10, § 13º, incisos I e II da Lei 9.656/98

Lei 14.454/2022

Jurisprudência:

TJ-SP - Apelação Cível: 11286105720238260100 São Paulo

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80564821120238050000

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº8031430-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado
P. R. S., representado por seu genitor, CLAUDIO SANDRO DA CRUZ SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.